Tribunal: TJMT
Processo: 1014420-44.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014420-44.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DEJENANE CRISTINA DOS ANJOS - CPF: 024.621.001-05 (APELANTE), JOSUAN REINALDO NEVES DE SOUZA - CPF: 058.436.481-41 (APELANTE), EDSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 003.071.441-94 (ADVOGADO), VALCLEY DOS SANTOS E SILVA - CPF: 043.498.931-21 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE BENEDITO ASSUMPCAO SILVA - CPF: 013.983.231-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 044.670.561-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUAN REINALDO NEVES DE SOUZA - CPF: 058.436.481-41 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCLEY DOS SANTOS E SILVA - CPF: 043.498.931-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PALAVRA DE POLICIAL COMO PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no
.
11.343/2006). A defesa suscitou preliminar de nulidade da busca domiciliar, alegando violação
de
domicílio
ante o ingresso
sem mandado judicial e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a licitude da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (
ii
) examinar a suficiência das provas para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (
iii
) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada em domicílio
,
sem mandado judicial
,
é válida quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, nos termos da tese fixada pelo STF
,
no Tema 280
,
da repercussão geral (RE 603.616/RO), desde que
devidamente justificada

a posteriori
, como no caso dos autos em que
,
houve
denúncia sobre tráfico de drogas,
trabalho de inteligência
prévio
,
tentativa de descarte de drogas pelos corréus ao avistarem a polícia
, configurando hipótese de flagrante
.

O crime de tráfico de drogas é
de caráter
permanente, permitindo a caracterização do flagrante enquanto perdura
r
a situação delitiva, o que autoriza a entrada forçada na residência mesmo sem ordem judicial, conforme entendimento consolidado
d
o STF e STJ.

Os depoimentos prestados por policial militar em juízo, sob
o crivo do
contraditório e em consonância com os demais elementos de prova – como a apreensão de drogas fracionadas e dinheiro em espécie – são idôneos para sustentar a condenação, conforme o Enunciado n.o 8 da TCCR/TJMT e jurisprudência reiterada
deste E. TJMT
.

A quantidade,

diversidade,
forma de acondicionamento dos entorpecentes
e
apreensão de

dinheiro
,
são circunstâncias que,
associad
a
s a
os antecedentes criminais da apelante (inclusive com reincidência específica)
,
demonstram a finalidade comercial da droga, afastando a tese de
posse para
uso pessoal.

A condição de usuária alegada pela ré não descaracteriza, por si só, o tráfico
de drogas, nos termos do Enunciado n
. 3 da TCCR
,
pois a
destinação da substância, e não o consumo,
é que
define o tipo penal.

A desclassificação
do tráfico de drogas
para o
tipo previsto no
art. 28 da Lei de Drogas é incompatível com o conjunto fático-probatório dos autos, que indica mercancia ilícita de entorpecentes, tornando
descabido
o pleito defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em elementos concretos de flagrante delito, devidamente justificados
a posteriori
.

A palavra de policial, colhida sob
o crivo do
contraditório e
em
harm
onia
com os demais elementos probatórios, é meio idôneo para embasar
a
condenação por tráfico de drogas.

A condição de usuário não afasta, por si só, a tipificação do crime de tráfico
de drogas
, quando as circunstâncias evidenciam destinação comercial d
o entorpecente
.

A desclassificação do
crime de
tráfico
de drogas
para porte de entorpecente para consumo pessoal exige compatibilidade do contexto fático com o uso próprio, o que não se verifica quando
há quantidade significativa de droga, fracionamento
em porções
e

apreensão de
dinheiro em espécie e
quando os
antecedentes criminais
são desfavoráveis
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, §2o, e 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,
DJe
10.05.2016 (Tema 280); STF, RE 1.468.558
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
03.12.2024; STJ, HC 681.628/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
14.06.2021; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
14.12.2021; TJMT, Enunciados Orientativos no 3 e 8, TCCR; TJMT, Apelação Criminal no 1000009-84.2024.8.11.0045, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 07.07.2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
D
ejenane

C
ristina dos
A
njos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-a pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no
.
11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
mente
fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, desclassificando a conduta dos corréus
Josuan
Reinaldo Neves de Souza e
Valcley
dos Santos e Silva para o delito do artigo 28 da mesma lei.

A
sentença
recorrida
(
ID.

286252987
)

fundamentou-se na existência de prova material (
L
audo
P
ericial, apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie) e prova testemunhal (principalmente oitiva dos policiais militares) que evidenciaram a atuação da acusada na guarda e depósito de drogas, bem como em seus antecedentes criminais — inclusive reincidência específica — para concluir pela ocorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, afastando a tese defensiva de posse para consumo pessoal.

Em suas razões recursais
(ID.
286253025
)
,
a defesa alega, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sustentando que os policiais ingressaram
na residência da apelante sem mandado judicial ou seu consentimento, com base apenas em denúncia anônima, o que violaria o princípio da inviolabilidade do domicílio previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

No mérito, pugna pela absolvição da apelante por insuficiência probatória, argumentando que não existem provas concretas da mercancia de drogas, sendo que o dinheiro apreendido não pode ser automaticamente vinculado ao tráfico. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no
.
11.343/06, alegando que a quantidade apreendida seria destinada ao consumo pessoal.

Em contrarrazões
(ID.

286253027
)
,

o
Ministério Público
manifestou-se
pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça
(ID.
299813351
)
,

por meio do
parecer
do Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
,
manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE E
PRELIMINAR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Passo à a
nálise da preliminar arguida.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A
defesa

a
lega
ilicitude da busca domiciliar por violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Após
detida
análise dos autos, verifico que a alegação não merece prosperar.

A
Constituição Federal estabelece
, no referido artigo,
a inviolabilidade do domicílio, ressalvando, contudo, as hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial. No caso dos autos, constata-se que a busca domiciliar foi justificada pela situação de flagrante delito,
notadamente por se tratar
de crime permanente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
.
603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), fixou tese no sentido de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados."

No caso em exame, verifica-se que a ação policial foi desencadeada
com base em

trabalho de inteligência
da polícia
que

monitorou o local após
receber
informações de que a residência seria utilizada para armazenamento e distribuição de drogas. Durante a abordagem, os corréus

Valcley
e
Josuan
foram flagrados tentando se desfazer de invólucros contendo substância entorpecente ao notarem a aproximação policial, comportamento típico de quem busca evitar

o flagrante.

Tais circunstâncias, somadas às informações prévias recebidas pela inteligência policial, constituíram fundadas razões que justificaram o ingresso dos policiais na residência
da apelante
, onde fo
ram
encontrada
s
mais porções de drogas, além de dinheiro em espécie.

Vale ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente,
cuja prática se
prolonga

no tempo enquanto o agente mantém a conduta típica. Nesse contexto, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores autoriza o ingresso em domicílio
,
independentemente de mandado judicial, desde que presentes elementos concretos que indiquem a ocorrência do delito
,
como ocorreu no presente caso, em que retou
caracterizado o flagrante
.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Supremo Tribunal Federal:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS
A POSTERIORI
. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos
contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJe
de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido
para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5o, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558
AgR
, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Dje
03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
Dje
28/11/2024; RE 1466339
AgR
, Rel. Min ALEXANDRE DE

MORAES,
Dje
08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
DJe
de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
DJe
de 24/4/2009.

(RE 1492256
AgR-EDv-AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
05-03-
2025 PUBLIC
06-03-2025)
.

No mesmo
sentido, cito o
entendimento do STJ
, consubstanciada no seguinte julgado
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...] 3. Nos termos do art. 5o, XI, da CF, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 4.
Tratando-se de crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de entorpecentes, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante delito, quando ocorre no interior do domicílio do acusado, mesmo sem autorização judicial ou consentimento expresso do morador, desde que existam fundadas razões para a entrada forçada na residência
." (HC 681.628/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
14/06/2021).

Ressalte-se que, durante toda a instrução processual, não foi produzida qualquer prova que indicasse que os policiais teriam agido de forma ilícita ou desproporcional,
de modo que prevalece
a presunção de legalidade dos atos administrativos praticados pelos agentes públicos.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

VOTO (MÉRITO)

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

No mérito, a defesa requer a absolvição da apelante por insuficiência de provas
quanto à prática do crime de tráfico de drogas
.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
(ID. 286252383)
,
B
oletim de
O
corrência
(ID. 286252385)
,
A
uto de
A
preensão
(ID. 286252387)
e
L
audo
P
ericial
D
efinitivo no
.
3113109067-2024-192670-A01
(ID. 286252863)
, que atestou que as substâncias

apreendidas correspondem a pasta base de cocaína e maconha.

Quanto à autoria, após análise do conjunto probatório, verifico que também

restou cabalmente demonstrada
, consoante
passo a demonstrar.

O policial militar Felipe Benedito Assunção Silva, ouvido em juízo
,
sob o crivo do contraditório
(ID.

286252987
)
, confirmou que a abordagem foi motivada por informações do setor de inteligência
da polícia
, que monitorava a residência da apelante após receber denúncias de que o local seria utilizado para armazenamento de drogas destinadas à comercialização na área central da cidade, especialmente no "Beco do Candeeiro"
. Também confirmou que
receberam denúncia anônima de que os corréus
Valcley
e
Josuan
estavam se deslocando para aquela residência, com o intuito
adquirir entorpecentes para
serem revendidos na área central da cidade.

Segundo
o re
lato
policial
, ao chegarem ao local, os corréus
Valcley
e
Josuan
foram flagrados tentando se desfazer de invólucros contendo substância entorpecente ao notarem a aproximação policial. Na sequência,
os
policia
i
s

adentra
ram
o imóvel, encontraram a apelante e mais porções de drogas, além de dinheiro em espécie.

O depoimento do policial é coerente e alinhado às demais provas dos autos, não havendo nos autos qualquer elemento que indique que os agentes públicos teriam interesse em incriminar falsamente a apelante.

Nesse ponto, convém ressaltar que é pacífic
a
a jurisprudência
no sentido d
e
que

depoimentos policiais
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de convicção, como ocorreu no presente caso
.

Nesse sentido, aplica-se o Enunciado no
.
8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Enunciado n.o 8 – TCCR/TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

No mesmo sentido,
cita-se
situação semelhante
já
apreciada por esta Colenda Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO

CRIMINAL.TRÁFICODE DROGAS. VIOLAÇÃO

DEDOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.TRÁFICOPRIVILEGIADO.

RECURSO

DESPROVIDO.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A defesa alega nulidade das provas por suposta entrada ilegal de policiais nodomicíliodo réu, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 do mesmo diploma legal e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena dotráficoprivilegiado na fração máxima.

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação dedomicílioapta a macular a prova colhida; (
ii
) examinar a possibilidade de desclassificação do crime detráficopara posse de droga para uso pessoal; e (
iii
) analisar a adequação da fração de 1/2 aplicada na redução da pena com base na causa especial dotráficoprivilegiado.

3. A entrada dos policiais na área externa da residência e a subsequente abordagem do réu ocorreram sem ingresso no interior do imóvel, inexistindo violação dedomicílio, conforme depoimentos harmônicos dos policiais e ausência de prova em contrário pela defesa.

4. A apreensão de 34,87g de cocaína, fracionada em 34 porções, juntamente com dinheiro em espécie e a confissão informal do réu quanto à mercancia, demonstram finalidade comercial e afastam a hipótese de uso pessoal.

5
. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, são idôneos e coerentes com os demais elementos probatórios, sendo válidos para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ
.

6. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a aplicação da causa de diminuição de pena na fração intermediária, em observância ao Enunciado n. 48 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, sem incorrer em bis in idem.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A abordagem policial realizada na área externa do imóvel, sem ingresso nodomicílio, não configura violação dedomicílioquando baseada em fundada suspeita e situação de flagrância. 2. A apreensão de cocaína em quantidade significativa, fracionada e acompanhada de dinheiro em espécie, autoriza a condenação portráficoe afasta a desclassificação para uso pessoal. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida são critérios válidos para definir a fração da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que analisadas apenas na terceira fase da dosimetria”.

(N.U 0015309-54.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
publicado
no DJE 12/06/2025)

Além do depoimento policial, há outros elementos que corroboram a tese acusatória, como a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos (2,631g de pasta base de cocaína dividida em seis porções e 87,62g de maconha fracionada em três porções), a apreensão de dinheiro em espécie (R$ 853,50) e a própria situação em que se deu a prisão em flagrante
, mediante denúncia e investigação policial prévias, seguida de prisão de pessoas em situação caracter
ística de traficância na residência
.

Durante seu interrogatório
, colhido
em juízo (ID.

286252987
0
)
, a apelante negou a prática do tráfico de drogas, alegando que era apenas usuária e que as substâncias apreendidas seriam para consumo pessoal. Contudo, tal versão não se coaduna com o restante do conjunto probatório.

A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas (pasta base de cocaína e maconha), associadas ao seu fracionamento em múltiplas porções e à apreensão de dinheiro em espécie, são circunstâncias incompatíveis com o mero consumo pessoal, evidenciando a destinação comercial das substâncias.

Ademais,
conforme documento
s
juntados aos autos
(ID.
286252963
e ID.
286252883
)
, a apelante é reincidente específica no crime de tráfico de drogas,
tendo sido condenada
anteriormente no processo no
.
1005797-30.2020.8.11.0042, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida.

Também consta que a ré responde a outros processos pelo mesmo crime (autos no
.
1004188-07.2023.8.11.0042 e no
.
1016407-86.2022.8.11.0042), o que reforça o quadro probatório em seu desfavor.

A jurisprudência do STJ orienta que a comprovação da traficância não exige, necessariamente, que o agente seja surpreendido no exato momento da venda do entorpecente, bastando a demonstração de que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito, o que pode ser aferido pelas circunstâncias do caso concreto
, conforme jurisprudência que destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NESTA CORTE EM HC ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição do agravante, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso.
2. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância.
3. Para entender-se pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 4. A pretendida incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas já foi objeto de discussão nesta Corte Superior de Justiça, por ocasião da impetração do HC n. 621.535, já julgado. 5. Configura indevida inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião do agravo regimental. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
14/12/2021)

No caso dos autos, as circunstâncias fáticas
descritas
, afastam a tese de que as substâncias seriam destinadas apenas
para
consumo pessoal.

Diante do exposto, rejeito a pretensão absolutória, sendo imperiosa a manutenção da condenação d
a
apelante, nos
t
ermos da sentença.

2
.
DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/0
6

Alternativamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no
.
11.343/06).

Contudo, como já assinalado, as circunstâncias do caso concreto apontam para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo incompatíveis com a posse de entorpecentes para uso próprio.

Importante destacar que a Lei no
.
11.343/06, em seu artigo 28, § 2o, estabelece critérios para distinguir o usuário do traficante, como a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

No caso em análise, todos esses elementos apontam para a prática do tráfico de drogas: (i) a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos; (
ii
) a forma de acondicionamento, fracionada em múltiplas porções; (
iii
) a apreensão de dinheiro em espécie; (
iv
) os antecedentes da apelante, que demonstram seu envolvimento com o tráfico de drogas; e (v) as informações d
o setor de
inteligência que indicavam que a residência era utilizada para armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Vale ressaltar que a condição de usuária de drogas, alegada pela apelante, não é incompatível com a prática do crime de tráfico, sendo comum que traficantes também façam uso de entorpecentes. O que determina a caracterização do delito é a destinação dada à droga, se para consumo próprio ou para comercialização, o que, como já demonstrado, aponta para a segunda hipótese no caso dos autos.

C
onforme o Enunciado Orientativo no
.
3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, "a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n
o
. 11.343/2006". Assim, o fato de
a
apelante alegar ser usuári
a
de drogas não afasta, por si só, a caracterização do crime de tráfico
.

No mesmo sentido
, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, como se verifica na seguinte jurisprudência
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
. DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO TRÁFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/2006). Sustenta a parte recorrente a absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no artigo 28 da mesma lei, por entender que se trata de mero porte para consumo pessoal.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas; e (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para a infração administrativa de porte de entorpecente para consumo pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

3. O conjunto probatório revela-se coeso e suficientemente robusto para comprovar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas. Destacam-se, nesse contexto, os depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares, as circunstâncias da abordagem, a apreensão de entorpecentes de diferentes naturezas, a existência de material comumente utilizado para fracionamento e comercialização de drogas, além da conduta do réu, que empreendeu fuga ao perceber a presença policial.

4. A jurisprudência reconhece que depoimentos policiais, quando prestados de forma coerente e em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos, são aptos a embasar a condenação, desde que ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou fabricação de provas.

5.
A tentativa de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas não encontra respaldo nos autos, uma vez que restou demonstrado nos autos que os entorpecentes apreendidos não se destinavam ao consumo pessoal, mas sim à mercancia, circunstância evidenciada pela variedade de drogas, o modo de acondicionamento e o contexto da apreensão
.

6. Ademais, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes configura-se como delito de ação múltipla ou misto alternativo, sendo sua consumação caracterizada por qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, independentemente da efetiva comercialização da substância.

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A palavra de agentes públicos, quando coerente e alinhada aos demais elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação criminal. 2.
A apreensão de diferentes substâncias ilícitas, em fracionamentos característicos, acompanhada de material de acondicionamento e fuga do local, configura tráfico de drogas, ainda que o acusado alegue ser apenas usuário. 3. O tráfico de entorpecentes se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006
”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput; CPP, art. 386, VII.
J
urisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal no 0034385-35.2018.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 6.4.2021; TJMT, Apelação Criminal
no 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 19.2.2020; TJMT, Enunciados Orientativos no 3, 7 e 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 1000009-84.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)
.

Assim, não há como acolher o pedido de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no
.
11.343/06, devendo ser mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025